Tribunal: TJDFT
Processo: 0052725-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052725-38.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: CARMELITA SILVA GUIMARAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pela EXEQUENTE, com pedido de efeitos infringentes (ID 70053298). Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator